Tribunal: TJPA
Processo: 0063686-59.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063686-59.2015.8.14.0006

APELANTE: RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLINICA S/S LTDA - EPP

APELADO: DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0063686-59.2015.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA / PA.

AGRAVANTE(S): RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLÍNICA S/S LTDA – EPP

ADVOGADO(A)(S): MARCELO GONÇALVES CHAVES (OAB/PA 4.901)

ARTHUR CALANDRINI AZEVEDO DA COSTA (OAB/PA 19.008)

AGRAVADO(S): DB - MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA

ADVOGADO(A)(S): LEONARDO SPERB DE PAOLA (OAB/PR 16.015)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA DOCUMENTAL. PROTOCOLOS DE ENTREGA E RECEBIMENTO. SUFICIÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo interno objetivando a reforma de decisão monocrática que manteve ação monitória, questionando: a) ausência de comprovação válida do recebimento dos serviços prestados; e b) redimensionamento das verbas sucumbenciais.

II. Questão em discussão: Verificar se protocolos de entrega e recebimento constituem prova hábil para instruir ação monitória e se a distribuição dos ônus sucumbenciais observa o princípio da causalidade em caso de sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir: 1) Os protocolos de entrega e recebimento devidamente assinados pela preposta da empresa tomadora do serviço constituem prova documental suficiente para demonstrar o recebimento dos serviços, conforme art. 373, I, do CPC. 2) A prova hábil para ação monitória não precisa ser robusta, bastando documento idôneo que permita juízo de probabilidade sobre o direito afirmado. 3) Na sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus deve observar o princípio da causalidade, sendo legítima a fixação diferenciada dos percentuais quando uma das partes deu causa ao ajuizamento da ação.

IV. Dispositivo e Tese: Agravo interno conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
"

Protocolos de entrega e recebimento devidamente assinados constituem prova suficiente para instruir ação monitória, e na sucumbência recíproca a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade.”

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 373, I; 86; Lei 5.474/68, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 141.322/RS; AgRg no AREsp n. 559.231/PE; AgInt no AREsp n. 2.647.662/DF; AgInt no AREsp n. 2.444.288/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e nove (29) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº

0063686-59.2015.8.14.0006.

COMARCA:
ANANINDEUA / PA.

AGRAVANTE(S):
RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLÍNICA S/S LTDA – EPP

ADVOGADO(A)(S):
MARCELO GONÇALVES CHAVES (OAB/PA 4.901)

ARTHUR CALANDRINI AZEVEDO DA COSTA (OAB/PA 19.008)

AGRAVADO(S):
DB - MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA

ADVOGADO(A)(S):
LEONARDO SPERB DE PAOLA (OAB/PR 16.015)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLÍNICA S/S LTDA – EPP
contra decisão monocrática deste relator (Id.

15605570), que
conheceu e deu parcial provimento
ao recurso de apelação da ora agravante, e,
conheceu e negou provimento
ao recurso adesivo da autora, a fim de reformar em parte a sentença, apenas quanto a distribuição dos ônus sucumbenciais, fixando honorários sucumbenciais ao patrono do autor/apelado em 15% sobre o valor da condenação e honorários de sucumbenciais do advogado da ré/apelante em 5% sobre o proveito econômico.

Nas razões do interno
(Id. 25407645),
a agravante pretende a reforma da decisão monocrática. Sustenta, em síntese, violação da norma do art. 1º, §1º, da Lei 5.474/68, porquanto ausente provas idôneas do efetivo recebimento dos serviços. Assinala que apenas as notas fiscais eletrônicas seriam insuficientes para a demonstração do crédito e que seria indispensável a prova documental que comprovasse a prestação dos serviços.

Por fim, questiona a distribuição dos ônus de sucumbência, alegando que, diante da sucumbência recíproca, o percentual fixado a título de honorários do advogado da parte requerida deveria ser igual ou superior ao fixado ao advogado da parte autora.

Nas contrarrazões (Id. 26251206) a agravada pleiteia o desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data de cadastro no sistema do PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA DOCUMENTAL. PROTOCOLOS DE ENTREGA E RECEBIMENTO. SUFICIÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:
Agravo interno objetivando a reforma de decisão monocrática que manteve ação monitória, questionando: a) ausência de comprovação válida do recebimento dos serviços prestados; e b) redimensionamento das verbas sucumbenciais.

II.

Questão em discussão
: Verificar se protocolos de entrega e recebimento constituem prova hábil para instruir ação monitória e se a distribuição dos ônus sucumbenciais observa o princípio da causalidade em caso de sucumbência recíproca.

III.

Razões de decidir:
1) Os protocolos de entrega e recebimento devidamente assinados pela preposta da empresa tomadora do serviço constituem prova documental suficiente para demonstrar o recebimento dos serviços, conforme art. 373, I, do CPC. 2) A prova hábil para ação monitória não precisa ser robusta, bastando documento idôneo que permita juízo de probabilidade sobre o direito afirmado. 3) Na sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus deve observar o princípio da causalidade, sendo legítima a fixação diferenciada dos percentuais quando uma das partes deu causa ao ajuizamento da ação.

IV.

Dispositivo e Tese
: Agravo interno conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
:
"

Protocolos de entrega e recebimento devidamente assinados constituem prova suficiente para instruir ação monitória, e na sucumbência recíproca a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade.”

_______________________________

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 373, I; 86; Lei 5.474/68, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

REsp n. 141.322/RS; AgRg no AREsp n. 559.231/PE; AgInt no AREsp n. 2.647.662/DF; AgInt no AREsp n. 2.444.288/SP.

Os requisitos de admissibilidade estão presentes, o que permite o conhecimento do recurso.

De plano, assinala-se que os fundamentos do presente recurso não reúnem condições para a alteração da decisão monocrática.

Conforme relatado, dois são os argumentos para reforma da decisão agravada: i) ausência de comprovação idônea do efetivo recebimento da prestação de serviço que ensejou as duplicatas mercantis que lastreiam a monitória; e, b) redimensionamento das verbas de sucumbência, com fixação aumento do percentual arbitrado a título de honorários sucumbenciais do patrono da parte requerida, considerando a norma do art. 86 do CPC.

Em relação a tese de violação à norma do art. 1º, §1º, da Lei 5.474/68, por suposta ausência de demonstração válida e cabal do recebimento dos serviços prestados, entende-se que as provas documentais consubstanciadas em cópias de protocolos de entrega e recebimento (Id. 2784420, pág. 38 e 40/41), devidamente assinados por uma mesma preposta da empresa requerida, ora agravante, constituem, verdadeiramente, demonstração efetiva do real recebimento dos serviços, na forma que preconiza o art. 373, I, do CPC.

Ressalte-se que tais provas documentais expressamente revelam que a preposta subscrevente mencionada dava recebimento da nota fiscal, do respectivo boleto, do relatório resumido de faturamento e relatório detalhados de exames realizados por paciente. A propósito, os citados relatórios resumidos de faturamento por paciente constam nos autos do processo (Ids. 2784420, pág. 43/44; 2784422, pág. 3/4), o que reforça a demonstração da condição necessária para o juízo de probabilidade que informa o direito à tutela monitória.

Acerca da existência de prova do recebimento dos serviços prestados nas notas fiscais especificadas, a decisão agravada registrou:

“[...]

Em relação ao mérito da demanda, percebo que as notas fiscais de prestação de serviço nºs. 13839 e 15798 (Id. 2784420, pág. 31 e 33) há efetiva comprovação do recebimento por parte da tomadora do serviço, conforme protocolos de entrega e recebimento devidamente assinado (Id. 2784420, pág. 28 e 40/41).
Desta forma, tendo em vista que houve efetiva demonstração de recebimento pela mesma preposta da empresa, inclusive com carimbo do representante da empresa tomadora do serviço, não há como refutar o débito descrito em tais documentos, restando provado que houve a prestação e recebimento do serviço contratado, conforme entendimento jurisprudencial (REsp n. 141.322/RS, relator Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 1/4/2004, DJ de 14/6/2004, p. 221).

[...]”

Apoia esse entendimento, a jurisprudência do STJ, conforme ilustra o julgado abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.

1. A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil, não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor. 2. A nota fiscal, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, pode servir como lastro à ação monitória. Precedentes.
3. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de afirmar serem insuficientes ou ilegíveis os documentos que instruíram a ação monitória, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão da matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, sendo manifesto o descabimento do recurso especial.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 559.231/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe de 17/3/2015.)

Lado outro, no que se refere a alegação de inadequação da distribuição dos ônus de sucumbência, para fins de observância ao preceito do art. 86 do CPC, entende-se que o percentual da condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais de 5% sobre o proveito econômico obtido pela requerida observa precisamente o princípio da causalidade.

Com efeito, a literalidade do art. 86 do CPC prevê:
“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Desta forma, a configuração da sucumbência recíproca no processo monitório impõe a distribuição proporcional dos ônus de sucumbência, ainda que de forma não equânime. A esse respeito, cabe citar os seguintes julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AÇÃO MONITÓRIA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 98 DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Afasta-se a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC quando não se caracteriza o propósito protelatório na interposição dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 98 do STJ.
2. Na hipótese dos autos, ficou consignada a sucumbência recíproca, visto que os pedidos autorais não foram julgados integralmente procedentes, pois do pedido de pagamento de R$ 186.692,40 (cento e oitenta e seis mil, seiscentos e noventa e dois reais e quarenta centavos), o recorrido obteve sucesso de apenas R$ 11.367,36 (onze mil, trezentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos), ou seja, o seu decaimento na ação não configura condenação contra si, mas sim em proveito econômico do LUIZ, que teve reduzido o valor da dívida.
3. Nesse contexto, os honorários advocatícios devidos pelo recorrido em favor dos advogados da recorrente "corresponderá ao percentual de 10% incidente sobre o proveito econômico obtido, no caso, representado pelo resultado da diferença entre o montante pretendido na exordial e o montante efetivamente restituído" (AgInt no AREsp AgInt no AREsp n. 1.397.224/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luís Felipe Salomão). Precedentes do STJ. 4. Agravo interno provido

(AgInt no AREsp n. 2.647.662/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 e 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. PENHORA DE ALUGUÉIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA. MOTIVOS QUE LEVARAM AO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVOINTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.
2. Reconhecido parcialmente o excesso de execução, para que o banco procedesse os descontos mencionados no acórdão estadual, forçoso reconhecer o acerto da decisão na repartição da verba honorária, em atenção ao princípio da causalidade.
3. Rever as conclusões quanto aos motivos que ensejaram o descumprimento da ordem judicial demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n.º 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.444.288/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Na hipótese dos autos, a configuração de sucumbência recíproca e consequente distribuição dos ônus sucumbenciais também deverá observar o princípio da causalidade; se a parte requerida foi quem deu causa ao ajuizamento da ação monitória em face do não quitação de débitos decorrentes de prestação de serviço, o incremento da proporção de responsabilização pelos ônus de sucumbência será consequência lógica, logo, o patamar de honorários sucumbenciais fixados em favor do patrono da parte autora deverá ser superior ao percentual correspondente à
“economia”
obtida processualmente pela agravante.

Destarte, se mostra legítima e adequada a fixação dos honorários sucumbenciais em favor do patrono da requerida no importe correspondente a 5% sobre o proveito econômico alcançado por esta.

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter integralmente os termos da decisão monocrática de Id.

15605570
.

É como voto.

Belém/PA, 29 de setembro 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/10/2025